Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-77.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018045-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEY SOARES BISPO - CPF: 004.814.901-24 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA ­–
RECURSO PROVIDO
.

É perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018045-77.2022.8.11.0003

APELANTE:

VANDERLEY SOARES BISPO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEY SOARES BISPO
,

contra sentença proferida pelo MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 1018045-77.2022.8.11.0003, opostos no feito executivo ajuizado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 234730197, estes foram rejeitados em Id. 234730199.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que
“trata-se de uma causa não tão simples. Isso porque envolve toda uma aritmética entre o que se deve, o que se pode pagar e o prazo para esse pagamento. É uma situação que, ictu oculi, demanda uma perícia ou estudo técnico especializado para esclarecer o litígio. Nessa senda, fora requerido no ID 111607939 uma produção de provas, sendo uma perícia de constatação e prova testemunhal, com vistas a demonstrar para a nobre Julgadora os fundamentos técnicos e os motivos presenciados por testemunhas, que embasam o pleito do Embargos à Execução, porém, tais pedidos foram ignorados, ocasião que sobreveio sentença de improcedência”
(sic).

Afirma ser necessário que
“seja oportunizada ao Recorrente a realização das provas indispensáveis à sua defesa, notadamente os laudos técnicos e depoimentos de testemunhas, a fim de restabelecer a equidade processual e garantir a busca pela verdade real. O restabelecimento do direito à ampla defesa é crucial para assegurar a efetividade do processo judicial e a preservação dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Diante da nulidade decorrente do cerceamento de defesa, confia-se na atuação do Poder Judiciário para corrigir tal irregularidade, possibilitando a realização das provas requeridas e a análise completa e justa dos elementos apresentados, em conformidade com a legislação brasileira e os princípios fundamentais do devido processo legal”
(sic).

Ainda em sede de preliminar, salienta que
“[...] a própria exordial revela-se inepta, pois além de não comprovar a quitação do crédito, os documentos apresentados ostentam diversas irregularidades e discrepâncias, evidenciando a intenção do Recorrido de manipulá-los para obter enriquecimento sem causa, causando sérios prejuízos ao Recorrente, ensejando o indeferimento da petição inicial com base no art. 319, III do CPC”
(sic).

Ressalta que “
No caso em tela o Recorrido não comprovou a liberação do crédito, além de juntar nos autos uma planilha com dados divergentes ao título executado e com cobranças que geram excesso de execução, em desacordo com o REsp Repetitivo 1291575 PR, que especifica que o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à cédula. Desta forma registra-se que o pedido é incompatível com a verdade dos fatos, cabendo a aplicação do disposto no art. 485, I do CPC
” (sic).

No mérito, defende que
“O Recorrido promove ação de execução em face do Recorrente, por débito que alegou estar em R$ 128.289,10, referente à cédula rural pignoratícia 34/77569-2 (ex. n.º 40/00417-1), juntando aos autos APENAS a referida cédula e uma planilha que contém diversas irregularidades, pedindo por fim, no mérito, a quitação do montante que alega devido por parte do Recorrente ou na forma de constrição de bens do mesmo. Segue um breve comentário sobre os fatos que podem ser facilmente constatados através de análise dos documentos que instruem a ação de Execução. Em 15/12/2014, foi emitida a cédula rural pignoratícia n.º 40/00693-X, no valor de R$ 145.400,00 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), liberada em 12.01.2015, para pagamento parcelado em 8 prestações anuais, vencendo a primeira em 01.12.2017 e a última com vencimento em 01.12.2024. O referido crédito foi destinado a aquisição de bovinos, conforme cláusula “Orçamento de aplicação do crédito” da cédula e transitou pela conta corrente”
(sic).

Sustenta que
“Em 24/09/2020, após o Recorrente ter pago R$ - 39.103,97 do capital utilizado de R$ 145.400,00, o Recorrido ingressou com a ação de execução alegando um débito no valor de R$ 128.289,10, referente à cédula rural pignoratícia n.º 34/77569-2 (ex. n.º 40/00417-1), porém, não instruiu a ação com os documentos de crédito necessários para comprovar a liberação da operação executada. Desta feita, visando demonstrar as irregularidades cometidas pelo Recorrido na ação de execução e na própria cédula que deu origem ao débito executado, fixando os pontos controvertidos, a parte Recorrente solicitou a elaboração do parecer técnico elucidativo e memórias de cálculos à empresa Capital Cálculos Assessoria e Perícias S/S LTDA, cujo trabalho em anexo, faz parte integrante da fundamentação desta ação, à inteligência do artigo 472 do Código Processual Civil”
(sic).

Assinala que “
É relevante ressaltar que não se discute a inexistência do débito, mas as irregularidades praticadas pelo Recorrido que tornam os documentos de crédito ilíquidos, incertos e inexigíveis e que geram excesso de execução. Inclusive, foram apontadas diversas irregularidades desde a inicial dos Embargos à Execução, que foram constatadas pela assistente técnica do Recorrente através do parecer técnico já acostado aos autos
” (sic).

Registra que
“O crédito rural tem como objetivo primordial fortalecer economicamente o produtor rural, o que vai de encontro à ideia de perda de patrimônio fixo devido ao eventual insucesso de um ou dois períodos agropecuários por questões climáticas e de mercado. Segundo a legislação de crédito rural, a frustração na produção implica no prolongamento compulsório dos vencimentos das operações, seja de investimento, custeio ou comercialização, sem, no entanto, modificar as taxas de juros originais”
(sic).

Assevera que
“Conforme preceitua a legislação, a PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA é devida quando devidamente comprovada: dificuldade na comercialização dos produtos, frustração de produção devido a fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Nos moldes do presente caso, em que as atividades do Recorrente foram significativamente impactadas pela pandemia causada pelo Covid19, a Recorrida não tem fundamentos para opor-se, como sustenta a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme a Súmula 298 [...]”
(sic).

Destaca que
“Da análise da cédula rural em comento registra-se que esta não possui cláusula expressa de capitalização mensal para os períodos de normalidade e anormalidade, o que impede a capitalização por falta de pactuação expressa (REsp 973827 RS - Temas 246 e 247, REsp 1388972 SC – Tema 953 e Súmulas 539 e 541 do STJ). Vale ressaltar que, embora a Súmula 93 do STJ disponha que a legislação sobre as cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem o pacto de capitalização de juros, deve ser levado em conta que a capitalização não foi pactuada”
(sic).

Pondera que
“a capitalização mensal dos juros deve ser extirpada do caso vertente, devendo os mesmos serem calculados sem capitalização, sendo mais um motivo para reforma da sentença, nos termos alinhavados acima”
(sic).

Diz que
“Ao examinar a cédula em questão, identificou-se uma cláusula que estipula a comissão de permanência, em manifesta discordância com o disposto no art. 5.º, parágrafo único do Decreto/Lei 167/67, o qual limita os juros de mora a 1% ao ano e veda a aplicação da comissão de permanência na cédula rural”
(sic).

Alega que
“a cláusula que prevê tal cobrança deve ser declarada nula de pleno direito, por contrapor os julgados supracitados e a legislação do crédito rural, mesmo que não utilizada no cálculo do Recorrido, a fim de que não haja eventual cobrança futura”
(sic).

Afiança que
“A análise minuciosa da cédula em execução revela a ausência de cláusula que estipule a cobrança de juros de mora a 1,00% ao ano e multa de 2,00%. No entanto, surpreendentemente, tais encargos foram incluídos de maneira completamente arbitrária na planilha que embasou a ação de execução. Diante desse cenário, é imperativo que tais ônus sejam declarados nulos de pleno direito, conforme o disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece”
(sic).

A par destes argumentos, requer, preliminarmente,
“
ii.
Receber o presente recurso, ante a sua tempestividade, consequentemente, acolher a preliminar de inépcia da inicial da execução nº 1019686-71.2020.8.11.0003, com fulcro no art. 485, I do CPC;
iii.
Subsidiariamente, assim não entendendo, que acolha a preliminar de cerceamento de defesa, para que o processo retorne ao status quo, devendo ser feita a perícia outrora requisitada, bem como a produção de prova testemunhal, eis que são de grande relevância para o deslinde processual;
iv.
Autorizar a suspensão do depósito incidental dos valores incontroversos (art. 330, § 3.º do CPC) até o transitado em julgado, após a apresentação por parte do Recorrido dos documentos solicitados no item “v.b” abaixo;
v.
Eventualmente superadas as questões preliminares, o que não se espera, no tocante ao mérito, há que se declarar nulas as cláusulas abusivas apontadas no parecer técnico em anexo e estabelecer os seguintes termos:
v.a
- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
v.b
- Seja declarada a inversão do ônus da prova para determinar que o Recorrido junte nos autos: os extratos da conta corrente por onde transitou a cédula rural pignoratícia n.º 34/77569-2 (ex. n.º 40/00417-1), comprovando sua liberação;
v.c
- Declarar nulas as seguintes cláusulas e cobranças que a parte Recorrente pretende controverter: comissão de permanência1, juros de mora e multa não contratados2;
v.d
- Declarar o excesso de execução praticado pelo exequente de R$ 14.685,38, diante das seguintes irregularidades: – Encargos penalizadores sobre o saldo integral, desde 01.12.2019 sendo que na cédula, consta o vencimento final em 01.12.2024, ou seja, houve cobrança de encargos penalizadores sobre parcelas a vencer, elevando o saldo devedor da operação e causando prejuízos aos executados; – Juros de mora de 1,00% ao ano e multa de 2,00% sem constar na cédula cláusula contendo tais cobranças, pois a cláusula de inadimplemento prevê apenas a incidência de comissão de permanência, que no caso vertente também deve ser desconsiderada por não ser permitida no crédito rural (Decreto-Lei 167/67); – Capitalização mensal dos juros nos períodos de normalidade e anormalidade em sua planilha de evolução, sem constar na cédula cláusula expressa de capitalização mensal para tais períodos, tampouco a taxa mensal contratada, conforme citado no tópico 4-6-3 do presente parecer; – Débitos de seguro penhor no valor total aleatório de R$ 2.787,10, sem constar na cédula o valor a ser cobrado do seguro penhor e ainda caracterizando venda casada; – Encargos penalizadores foram cobrados sobre valores indevidos, elevando unilateralmente o valor do débito e causando prejuízo aos executados;”
(sic).

No mérito, requer
“
vi.
A declaração do direito do Recorrente de restituição dos valores cobrados indevidamente;

vii.
Declarar o direito do Recorrente da prorrogação do prazo e adequação do valor da parcela dentro de sua capacidade de pagamento, nos termos das Leis que regem o crédito rural, e diante do fato novo (COVID-19);
viii.
Julgar procedentes OS PEDIDOS alinhavados acima, declarando a excessiva onerosidade contratual já demonstrada, que estão extrapolando as normas legalmente previstas, e ainda, declarar que a atualização da operação seja realizada aplicando: Juros contratados de 2,00% ao ano, sem capitalização por ausência de previsão contratual;
ix.
A descaracterização da mora diante das cobranças abusivas no período de normalidade;
x.
Tendo em vista o exposto acima, REQUER a condenação do RECORRIDO ao pagamento de multa diária (astreintes) a ser arbitrado por Vossa Excelência na hipótese de descumprimento das determinações judiciais;
xi.
REQUER, a condenação do RECORRIDO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, conforme art. 82, § 2º e 85 do CPC”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor do apelante (Id. 235858685)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
VANDERLEY SOARES BISPO

ajuizou
Ação de Embargos à Execução em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
relatando, em síntese, que em 15/12/2014 foi emitida a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/00693-X, no valor de R$145.400,00 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), liberada em 12/01/2015, para pagamento parcelado em 8 prestações anuais, vencendo a primeira em 01/12/2017 e a última com vencimento em 01/12/2024.

Diz que apurou irregularidades existentes nos documentos de crédito, tais como, capitalização mensal dos juros nos períodos de adimplência e inadimplência sem previsão contratual, comissão de permanência, juros de mora e multa não contratados, além de questões prejudiciais de direito.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença proferida pela Magistrada de piso:

“[...]
VANDERLEY SOARES BISPO,
qualificado nos autos ingressou com
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
também qualificada no processo.

O embargante pactuou junto ao embargado um empréstimo, na data de 01/12/2024, a título de cédula rural pignoratício sob o n° 40/00417-1, no valor de R$ 145.400,00, no ano de 2014. Em longa razão, sustenta a inexigibilidade do título e o excesso de execução. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Citado, o embargado quedou-se inerte, razão pelo qual foi decretada a sua revelia (Id. 110670569).

[...]

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte embargante pugnou pela prova pericial (Id. 111607939).

[...]

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC.

[...]

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Consigno que atinente ao valor da causa, vê-se que o embargado cumpriu os preceitos do artigo 292, V e VI, do CPC, no processo de execução [...]

[...]

Portanto, indefiro o pleito.

O contrato para se tornar hábil a instruir a execução, deve representar obrigação líquida, certa e exigível, consoante o estabelecido no
caput
do art. 783, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso em exame, a ação executiva foi instruída com o contrato originário de abertura de crédito, disponibilizando ao embargante o crédito solicitado.

Nas propostas pactuadas consta a indicação do valor contratado; a forma de pagamento indicando o valor e a data de vencimento das parcelas, e; os encargos aplicados, o que evidencia que os referidos títulos extrajudiciais são líquidos, certos e exigíveis.

Portanto, dispõe de título executivo hábil à propositura da ação de execução.

[...]

Como se vê, não há obstáculo legal a desautorizar o instrumento de contrato firmado entre as partes, a torná-lo nulo e/ou retirar-lhe a força executiva, vez que atende perfeitamente aos requisitos atinentes aos títulos executivos.

O fim colimado na exordial cinge-se no pedido de revisão de existência de cláusulas abusivas inseridas no contrato e o excesso de cobrança.

O contrato firmado na espécie está albergado pelo CDC, figurando o embargado como fornecedor e a embargante como consumidora, nos termos do artigo 3º, do referido Diploma Legal.

No presente caso, observa-se que o contrato reveste-se de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao
pacta sunt servanda
, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.

[...]

O embargante busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de regulamentação em lei complementar.

A edição da Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata perdeu significância.

Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide.

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros contratados, bem como os demais encargos.

[...]

O embargante, por meio desta ação, rebela-se contra os encargos contratuais, sendo certo que ele mesmo aceitou os termos estipulados, conforme a sua assinatura nos Ids. 49909057 e seguintes. Ora, clarividente esta que o embargante aceitou e vem aceitando os encargos contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium"
.

[...]

Dessarte, a taxa final de juros como os demais encargos pactuados com o embargante representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, como já dito.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

[...]

Não há, portanto, como modificar os juros legais, moratórios, multa contratual, ora ajustados.

Ex positis
,
julgo improcedente
os embargos. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculada sob o nº 1019686-71.2020.8.11.0003. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”

Id. 234730196.

Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar o contrato originário, oriundo de dívida rural, que demonstra a existência de encargos ilegais e excesso de execução.

Entendo que é o caso de se
acolher
a preliminar aventada.

Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que a d. Magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, o embargante, ora apelante, sustenta, dentre outros argumentos, a existência de excesso de execução.

Ressai do caderno processual que, visando instruir os Embargos à Execução, o apelante solicitou a elaboração de parecer técnico, os quais trouxeram à lide possíveis
irregularidades existentes nos documentos de crédito, tais como, capitalização mensal dos juros nos períodos de adimplência e inadimplência sem previsão contratual, comissão de permanência, juros de mora e multa não contratados.

Nessa trilha, pelo que se observa da r. sentença, com a devida vênia, a condutora do feito tratou os pactos em questão como simples cédulas de crédito bancário, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois resta evidente que são cédulas rurais com regramento específico e encargos próprios, que demandam análise técnica apurada, mormente por estar presente nos autos dúvida razoável sobre o valor devido, cuja existência ou não de eventuais ilegalidades, não podem ser aferidas por simples cálculos aritméticos nas provas documentais trazidas à baila.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pelo embargante, ora recorrente, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, inclusive quanto ao montante perseguido no feito executivo, face a liberação de crédito oriundo da Cédula Rural firmada entre as partes.

Ademais, em casos visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros, o c. STJ, em julgamento do REsp nº. 1124552/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014) (Negritei)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIVERSOS ADITIVOS POSTERIORES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA ­– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe
.”
(N.U 1004185-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(N.U 1001284-26.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (Negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a existência ou não de encargos ilegais e de excesso de execução no contrato originário, oriundo de dívida rural, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024